Tribunal: TJDFT
Processo: 0710943-85.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO MEDIANTE A JUNTADA DE FOTOGRAFIAS OU DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por credor fiduciário contra sentença que resolveu, sem análise do mérito, ação de busca e apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente, sob fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, por não ter o autor comprovado a localização do bem por fotografia ou documento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência judicial de comprovação documental ou fotográfica da localização de bem móvel alienado fiduciariamente como condição para expedição e cumprimento de mandado de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há, no ordenamento jurídico, regra impondo ao autor da ação de busca e apreensão, a obrigação de comprovar a efetiva localização do veículo objeto da ação judicial, mediante a juntada de fotografia ou outro meio idôneo. 3.1. Tendo em vista que o autor indicou novo endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão, mostra-se incabível o indeferimento da diligência, baseado unicamente no fato de que não teria sido apresentada prova inequívoca de que o bem a ser apreendido estaria no local apontado. 3.2. A exigência de prova fotográfica ou equivalente caracteriza excesso de rigor e afronta os princípios da efetividade da jurisdição, razoabilidade, proporcionalidade, cooperação e primazia do julgamento do mérito.
4. Nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva constitui faculdade do credor fiduciário, não podendo o magistrado estabelecer compulsoriamente a adoção de tal medida sob pena de resolução do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. É ilegítima a exigência judicial de comprovação prévia da localização de bem móvel alienado fiduciariamente, mediante fotografia ou documento, como condição para expedição e cumprimento de mandado de busca e apreensão.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade do credor, não sendo requisito indispensável para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.